Tribunal: TJPA
Processo: 0809003-81.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809003-81.2020.8.14.0000
PACIENTE: HILAN VICTOR TERRA DA COSTA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
CRIMINAL. HABEAS CORPUS.

TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – TESES DE ILICITUDE DA APREENSÃO DE DROGA, DENTRE OUTRAS – MATÉRIAS AFETAS À INSTRUÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – PACIENTE CONTUMAZ EM PRÁTICAS DELITIVAS - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – INADMISSIBILIDADE – DENÚNCIA EM CONSONÂNCIA COM O ART. 41 DO CPP – REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA (SÚMULA 08 DO TJ/PA
). 1).

A
conversão e consequente
decretação da prisão preventiva foi alicerçada principalmente na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, após ser destacada a existência de indícios suficientes da autoria do delito de
tráfico de drogas, tudo com base no art. 310, II, primeira parte, e art. 312 e seguintes, todos do CPP
. 2).
Para a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva
(art. 312 do CPP)
, basta a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva
, bem como,

h
avendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se
também,
incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas
da
prisão, por serem insuficientes.

Ordem conhecida em parte, e, nesta extensão, denegada. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de
HABEAS CORPUS
,

acordam

os
Excelentíssimos
Desembargadores que integram a
Seção

de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
UNANIMIDADE
de votos,
conhecer em parte do
writ,
e, na parte conhecida,

D
E
NEGA
R

a ordem impetrada, nos termos do voto do
Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e oito
dias do mês de
outubro
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Ex
celentíssi
mo Senhor Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre
.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
liberatório

com
pedido liminar, impetrado em favor de
HILAN VICTOR TERRA DA COSTA
, sendo a autoridade
apontada
por coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves (Processo de origem n.º 0001521-85.2020.8.14.0010)
.

Aduz, em resumo,
a nobre defensora pública
impetrante,
que o paciente, preso no dia 25.02.2020 e denunciado pela prática de
tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), sofre constrangimento ilegal, vez que diligências policiais se deram sem autorização judicial; e os indícios são ilícitos, o Juízo não enfrentou todos os argumentos suscitados na defesa preliminar; a decisão que recebeu a denúncia é ilegal; sendo injustificável o confinamento ante os predicados pessoais dos pacientes, cujo laudo provisório da droga também é imprestável.

Pede ao final, a revogação da prisão preventiva, ante a ilicitude das provas colhidas em sede policial, e, consequência, o trancamento da ação penal.

Prestadas as informações de estilo (fls. 149/150-ID Num
3644664
), indeferi a liminar, com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem.

VOTO

Pretende a nobre defensora pública, a concessão de uma ordem de soltura em prol do paciente, em razão de supostas ilegalidades verificadas no flagrante, e, em consequência, pede revogação da prisão, ante falência de materialidade e autoria, sendo ainda, cabível o trancamento da ação penal, ante ausência de motivação verificadas na denúncia Ministerial.

Pois bem. No que concerne as teses de ilicitude da apreensão das drogas; e que o flagrante que originou a ação penal não observou a “cadeia de custódia para a coleta de vestígios e busca domiciliar”, os quais poderiam levar ao entendimento, também, diante a ínfima quantidade drogas apreendidas, de que o paciente seria apenas usuário de entorpecente (afirmado por ele), tais argumentos, diante da via estreita do
writ
constitucional, não comportam conhecimento, por demandar exame acurado e aprofundado de matéria fático-probatória, que compete ao juízo natural da causa dirimir no decorrer da instrução criminal e resolvida na decisão final, que estará sujeita aos recursos legalmente previstos, não podendo as questões postas, serem examinadas diretamente por essa Seção de Direito Penal.

Entende o STF, sobre o tema em comento,
in verbis:
"Não se pode, em sede de Habeas Corpus, examinar aprofundamente as provas que dizem respeito ao mérito de uma ação penal com o escopo de trancá-la (RT. 594/458).

Daí que não se conhece de tais arguições, somado ao fato de que, as decisões do STJ, oriundas de ações individuais, não possuem efeito vinculante, conforme reconhecido na própria impetração, devendo cada caso, ser analisado na medidas de suas peculiaridades.

Quanto aos argumentos relativos ao confinamento propriamente dito, diz o magistrado em seus informes que o paciente, após denúncia anônima, foi preso no dia 25.02.2020, flagrado em sua residência com 35 papelotes de pasta base de cocaína, vindo o flagranteado a assumir a propriedade da droga, pronta para comercialização, no dizer da polícia. Diz ainda o Juízo, que o paciente possui certidão positiva, pois responde a outras duas ações penais na Comarca, e que homologou o flagrante e o converteu em decreto preventivo, ante a sua regularidade e por estarem presentes os requisitos autorizadores da medida, designando audiência de instrução julgamento para o dia 22.10.2020.

Pelo que se extrai do que disse o Juízo e o constante dos autos,
não
se vislumbra nulidade a ser declarada, inclusive quanto ao procedimento policial, não restando caracterizado nenhuma violação de domicílio, vez que trata-se de flagrante delito de tráfico de drogas, legitimando o ingresso domiciliar a qualquer hora do dia ou da noite. O STF, em sede de repercussão geral, definiu que:

“
O ingresso forçado em domicílio sem mandado

judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia,

inclusive durante o período noturno - quando amparado

em fundadas razões, devidamente justificadas pelas

circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar

ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito

(RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe

8/10/2010). (REsp 1574681/RS, Rel. Ministro ROGERIO

SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe

30/5/2017).

Da mesma forma, o laudo toxicológico juntado aos autos preenche,
a priori
os requisitos suficientes para a sua validade, até porque de natureza provisória (ID Num. 3645015), bem como a denúncia do
Parquet,
às fls. 100/102-ID Num 3606268, está de acordo com o art. 41 do Código de Processo Penal,
descrevendo o fato delituoso com as circunstâncias que o tipificam, qualificando de forma adequada o acusado, capitulando o delito, fazendo inclusive, menção ao necessário rol de testemunhas. Portanto, não procede a arguição de inépcia da denúncia
, e, em consequência, descabido o trancamento da ação penal, e o
reconhecimento de nulidade,
inexistindo assim

qualquer violação à preceitos constitucionais, da ampla defesa e devido processo legal no curso

da marcha processual.

No tocante a ausência de justa causa para o confinamento, verifica-se que a
decisão que
converteu o flagrante em preventiva, no Plantão (fls. 78/82-Id Num
3606266
), e
diante dos elementos
fáticos-jurídicos
trazidos à apreciação,
e, ao contrário do afirmado na inicial do
writ
,
encontra-se satisfatoriamente fundamentada, sem a ocorrência de ilegalidade ou constrangimento que implique no deferimento da pretensão em apreço
, pois
o Juízo impetrado aponto
u
de forma clara os
motivos
que justificaram a
conversão do flagrante em
decreto
preventivo
de
HILAN
,
razão pela qual
, não há que se falar em
c
a
r
ência de
fundamentação
.

Nota-se, desta forma, que a
conversão e consequente
decretação da prisão preventiva foi alicerçada principalmente na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, após ser destacada a existência de indícios suficientes da autoria do delito de
tráfico de drogas, tudo com base no art. 310, II, primeira parte, e art. 312 e seguintes, todos do CPP
.

Como é cediço, para a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva
(art. 312 do CPP)
, basta a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva
, bem como,

h
avendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se
também,
incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas
da
prisão, por serem insuficientes.

Assim, recomendável, pelo menos no atual momento processual, a manutenção de sua prisão
,
sendo
um tanto quanto temerário desconstituir o decreto preventivo devidamente compatibilizado com os arts. 5º, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal, e arts. 312 e 313 do CPP.

Por fim, ressalta-se que, o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis, aliás, nem tanto diante da certidão positiva,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

POSTO ISTO, NA ESTEIRA DO PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, CONHEÇO EM PARTE DO
WRIT,
E, NA PARTE CONHECIDA,
DENEGO

A ORDEM IMPETRADA.

Belém-PA, 27 a 29 de outubro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 02/11/2020